Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716772-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF. CABIMENTO. FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL CONSTATADA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença (ID 49357252) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo Distrito Federal, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o réu, ora apelante, “a pagar ao Distrito Federal o valor de R$ 281.094,78 (duzentos e oitenta e um mil noventa e quatro reais setenta e oito centavos), quantia atualizada até 19/9/2022 (ID 138013318). Deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano a contar da citação, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, os quais deverão ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença”. 2. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na forma art. 144, § 6o da Constituição Federal, subordina-se ao Governador do Distrito Federal, de modo que é imperioso o reconhecimento da legitimidade ativa do Distrito Federal para representar a reportada corporação castrense em juízo, inclusive no que se refere ao Fundo de Saúde do CBMDF. Precedentes deste e. Tribunal. 3. O interesse de agir, na forma do art. 17 do CPC, consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. No particular, tem-se que a ação de cobrança aviada pelo Distrito Federal se revela útil, adequada e necessária para o ressarcimento, pelo ente político, de valores devidos pelo ex-militar, ora apelante, ao Fundo de Saúde do CBMDF após sua exclusão da corporação a bem da disciplina. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s), sustenta: a) ocorrência de prescrição da pretensão para cobrar os valores relativos ao Fundo de Saúde do CBMDF; b) ilegitimidade ad causam do recorrido para proceder às cobranças em questão. Aponta contrariedade ao artigo 144, § 6o, da Constituição Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo no tocante à alegada ocorrência de prescrição, visto que tal matéria não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, melhor sorte não colheria o recurso quanto à mencionada ilegitimidade ad causam, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada ofensa ao artigo 144, § 6o, da Constituição Federal, não é possível dar trânsito ao apelo especial, uma vez que já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020